Tribunal: STF
Processo: HC 93846
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-05-15
Data de publicação: 2008-05-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RELATOR DE INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ATO
   CONSUBSTANCIADOR DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO-CABIMENTO.
   APENSAÇÃO AOS AUTOS DO INQUÉRITO.
Não cabe habeas corpus quando
   inexiste ato consubstanciador de constrangimento ilegal imputável
   a relator de inquérito nesta Corte.
Habeas corpus não conhecido.
   Determinação, do Pleno, de apensação aos autos do Inquérito n.
   2.650.